Tribunal: TJDFT
Processo: 0733268-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. IPREV. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N.o 9.494/1997, COM REDAÇÃO DADA PELO ART. 5o DA LEI N.o 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de retificação dos cálculos para aplicar como índice de correção monetária o IPCA-E, adequando-os ao entendimento firmado pelo STF em repercussão geral – Tema 810.

2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. Constatado o descompasso entre o índice adotado pela decisão agravada e o fixado pelos Tribunais Superiores, deve ser promovida a adequação, porquanto inconteste a natureza de ordem pública da matéria.

4. Recurso conhecido e provido.